Tribunal: STF
Processo: RE 79675
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
A CONSELHO NACIONAL DO PETROLEO E COMPETENTE PARA FIXAR A PRODUÇÃO
DO REFINO FEITO PELAS EMPRESAS PARTICULARES, COMPETÊNCIA ESTA QUE SE
ESTENDE AQUELAS CUJOS TITULOS DE AUTORIZAÇÃO NÃO MENCIONMAM A
CAPACIDADE OPERACIONAL MAXIMA ADMITIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.